Tribunal: TJSP
Processo: 2009446-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000627060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2009446-95.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é agravante
FAMILTON SILVA DE SOUZA, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de
Instrumento no
2009446-95.2020.8.26.0000
Agravante (s):
Familton Silva de Souza
Agravado (s):
Rosilene Vieira de Sousa Fernandes
Comarca:
José Bonifácio - 2a Vara
1a Instância:
1003657-24.2019.8.26.0306
Juiz:
Andre da Fonseca Tavares
Voto no
25.401
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação de interdição.
Recurso interposto em face da decisão que fixou os alimentos
provisórios. Interposição do recurso fora do prazo legal.
Intempestividade. Recurso não conhecido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão de
fl. 49 dos autos de origem que, em ação de interdição, decisão parcialmente
a justiça gratuita.
O agravante pretende a reforma da decisão pelos
motivos elencados nas razões recursais (fls. 1/20).
Recurso processado sem a liminar (fl. 82).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
O agravante se insurge contra a decisão de fls. 49/50
dos autos de origem, a qual deferiu parcialmente a justiça gratuita.
A decisão agravada foi publicada em 02/12/2019 (fl. 51
dos autos de origem). O presente agravo somente foi protocolado em
24/01/2020, a destempo, já considerado o recesso judiciário e a suspensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
dos prazos processuais prevista no art. 116, §2o, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O recurso, portanto, não comporta conhecimento, em
razão da sua intempestividade.
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece do
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator